Tribunal: TJDFT
Processo: 0704776-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BEM IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL PARA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE RESOLÚVEL AO CREDOR. NECESSIDADE DE APURAÇÃO QUANTO À CORRETA INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.

1. Se os documentos colacionados não comprovam, de plano, a rigorosa observância das normas previstas na Lei 9.514/07, para a consolidação da propriedade imóvel ao credor, pairando dúvidas sobre os trâmites legais para a realização da intimação por edital para purga da mora, não se justifica o imediato deferimento da liminar de reintegração de posse.

2. Ainda que se possa supor que os devedores estavam plenamente cientes da dívida não quitada e se mantiveram inertes, ou até ocultos, até a realização dos leilões, não se pode afastar a exigência de intimação do processo de consolidação da propriedade em nome do credor, pois representa o mínimo de garantia de que não ocorreram abusos ou arbítrios no procedimento.

3. Na hipótese, além da dúvida acerca da indispensável intimação dos devedores fiduciantes para consolidação da propriedade, tem-se que estes há muito não se encontram no imóvel, objeto do contrato, sendo necessário esclarecer, inclusive, o interesse processual do autor, em especial, no pedido liminar de reintegração de posse em face dos agravados.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.